Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013855-51.2020
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA RIBEIRO FERREIRA
AGRAVADOS: MARINA ZONTA DEBOLETTA E OUTROS
Vistos.
Cumpra-se integralmente o despacho de ID n. 53122487.
Aguarde-se em secretaria a apresentação de contrarrazões ou o decurso do prazo e o parecer do Ministério Público para os agravos de instrumento de números 1013855-51.2020 e 1015323-50.2020
Após, retornem os autos, conjuntamente, conclusos para serem julgados na mesma oportunidade.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR